Tribunal: STF
Processo: Rcl 78480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo interno interposto em face de despacho que indeferiu pedido de redistribuição por suposta ausência de prevenção (eDoc 66). 



    O agravante sustenta, em síntese, que “a decisão cuja autoridade que se quer preservar, e que a reclamante alega ter sido violada, foi proferida em processo em que o sindicato recorrente não foi parte. Tampouco ele participou da PET 7.755-MC, mencionada na decisão monocrática proferida nesta reclamação e na decisão ora agravada”.



    Alega que “não houve o enfrentamento das razões apresentadas na impugnação. Aliás, não houve enfrentamento de argumento algum, mas tão somente foi mencionado que a prevenção foi certificada pela Secretaria Judiciária”.



    Requer “seja conhecido e provido o presente Agravo Regimental, a fim de que seja cancelada a distribuição da presente reclamação, uma vez que indevidamente efetuada por prevenção, anulando-se todos os atos processuais praticados a partir dela, e determinando-se a sua livre redistribuição”.



    É o relatório. Decido.



    O agravo interno não merece conhecimento.



    No caso, o recurso combate despacho de mero expediente que trata de matéria interna corporis atinente à organização administrativa desta CORTE, sendo destituído de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesta condição, não desafia a interposição de agravo interno. Nesse sentido, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), DJe de 25/02/2015)



    “RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção.” (MS 28.847-AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 05/12/2011)



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. 



    Sem prejuízo, desentranhe-se a Petição 83.091/2025 (eDoc 73), devolvendo ao seu subscritor, porquanto refere-se à Reclamação 78.880, tendo sido protocolada equivocadamente nestes autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente